Tribunal: STF
Processo: AI 623395
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-21
Data de publicação: 2010-09-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE 
   FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA 
   DA SÚMULA 279/STF. 
Para se chegar a conclusão diversa daquela a 
   que chegou o acórdão recorrido, seria necessário reexaminar os fatos 
   da causa, o que é vedado na esfera do recurso extraordinário, de 
   acordo com a Súmula 279/STF.
Inexistência de ofensa direta à 
   Constituição.
Agravo regimental a que se nega provimento.